Tribunal: CARF
Processo: 15504.013678/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.013678/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA EPURA LTDA. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1996 a 30/11/1996
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.013678/2008-14
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.013678/2008-14

Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA EPURA
LTDA. contra a Decisão-Notificação no 11.401.4/479/2007 proferida pela Delegacia em Belo
Horizonte que rejeitou a impugnação apresentada, mantendo tanto a responsabilidade solidária
com a CONSTRUTORA JOCIL LTDA. quanto a exigência de R$5.380,39 (cinco mil trezentos e
oitenta reais e trinta e nove centavos), referentes às contribuições patronal, segurado e
SAT/RAT, na competência 11/1996 (f. 20/21).
Em sua impugnação (f. 72/86) disse, em sede preliminar, que ante a aplicação
do disposto no inc. I do art. 173 do CTN teria sido o crédito fulminado pela decadência. Em
seguida, defendeu a nulidade da NFLD por cerceamento de defesa, pois considerou exíguo o
prazo concedido “para apresentação de defesa relativamente a mais de 30 (trinta) autuações,
incluindo NFLDs, AIs e IFDs.” (f. 75)
Acrescentou que o débito foi apurado por meio de arbitramento indevido, sem
considerar a atividade exercida pela empresa, o contrato social e as notas fiscais fornecidas. Ao
seu sentir,
[c]onstata-se, da análise do Relatório Fiscal, que a digna auditora
da previdência, (...), houve por bem efetuar o lançamento por
arbitramento, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito, in
litteris:
(...)
5. O débito foi lançado por arbitramento, nos termos do artigo 33 e
parágrafos da Lei 8.212/91, cuja base-de-cálculo foi apurada de
acordo com os percentuais de aferição estabelecidos no ato
normativo aplicável (Instrução Normativa SRP n” 03, de 14 de
julho de 2005, publicada no DOU em 15/07/2005 com as
alterações introduzidas pela Instrução Normativa SRP n° 04, de 28
de julho de 2005 e Instrução Normativa SRP n° 05, de 03 de
agosto de 2005, publicadas no DOU em 01/08/2005 e 04/08/2005,
respectivamente).
(...)
7.1. na falta de exibição, à fiscalização, dos documentos que deram
origem aos registros contábeis, foram lançados, como valor dos
serviços, o valor contábil registrado, como consta do demonstrativo
acima referido. Nestes casos, foi aplicado o percentual de 40%
(quarenta por cento) para a determinação do valor da mão-de-obra
contida nos documentos não-exibidos, pela impossibilidade de ser
identificado o tipo de serviço prestado.
Todavia, mesmo que não tenham sido apresentados os documentos
solicitados, justamente pela escassez de tempo conferido ao
contribuinte - o que foi objeto de tópico anterior, ainda assim não
assiste razão à Autoridade Fiscal em fixar a alíquota de 40% para
percentual de MO.
Ora, na NF não considerada pelo INSS há a discriminação de
serviço como “ a pavimentação, cujo percentual é de 14 e NÃO de
40%. (F. 78)

Acrescentou inexistir solidariedade entre o prestador e tomador de serviços,
diante da suposta irretroatividade da Lei no 9.711/98, sendo a responsabilidade subsidiária,
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.013678/2008-14

“muito embora a responsabilidade solidária, sem benefício de ordem, tenha sido trazida ao
mundo jurídico pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, o INSS pretende sua aplicação a fatos geradores
ocorridos em 1996, ferindo o princípio da legalidade.” (f. 79)
Defendeu ser ilegítima a cobrança de SAT/RAT por inconstitucionalidade da
Lei no 8.202/91 (f. 81/82) e a ilegalidade e inconstitucionalidade na utilização da taxa SELIC (f.
82/85). Alegou que a multa aplicada teria caráter confiscatório para, ao final, pedir “a
ANULAÇÃO d[a] NFLD, ou, sucessivamente, sejam expurgados os valores exigidos em
desconformidade com a legislação de regência.” (f. 86).
A CONSTRUTORA JOCIL LTDA. aduziu
não te[r] nenhum envolvimento com tal fato acontecido,
ficando surpreso, pois esta nota fiscal de que se trata a
notificação foi extraviada juntamente com meu bloco de nota
fiscal conforme publicação no Jornal Estado de Minas em
1996 e Boletim de ocorrência Policial.
Declaro também que não tenho conhecimento de quem seja
esta Construtora Epura Ltda, citada como contratante.
Segue anexo copias dos comprovantes, publicação Estado de
minas e Boletim de Ocorrência Policial da época.
Sendo para o momento, solicito o cancelamento do mesmo (f.
99)

A Decisão Notificação no 11.401.4/479/2007 (f. 121/132), como já narrado,
julgou procedente o lançamento, restando assim ementada:
CONTRlBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA
DECADENCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NÃO
ELISÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA.
JUROS
TAXA
SELIC.
É de 10 (dez) anos o prazo para a Seguridade Social apurar e
constituir seus créditos, de acordo com o artigo 45 da Lei
8.212/91.
A
empresa
responde
solidariamente
pelas
contribuições
previdenciárias não adimplidas pelo contratado para executar
serviços de construção civil, Lei 8.212/91, art. 30, Vl.
Compete privativamente ao Poder Judiciário decidir acerca de
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de leis.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, estão
sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos pela
legislação. (f. 121; sublinhas deste voto)

Intimada do acórdão, a CONSTRUTORA EPURA apresentou, em 19/03/2008,
recurso voluntário (f. 162/176), sustentando a inexigibilidade de depósito recursal. Replicou as
mesmas teses apresentadas na sua peça impugnatória e, pela primeira vez, defendeu a
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de contribuição ao salário educação.
Por ter falhada a intimação por via postal (f. 186/187), publicado edital (f.
188), sem a apresentação de recurso voluntário pelo CONSTRUTORA JOCIL LTDA.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.013678/2008-14

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Após o manejo do recurso voluntário foi editada a Súmula Vinculante de no 21,
afastando a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para
admissibilidade de recurso administrativo.
Além de a tese acerca da impossibilidade de exigência do salário-educação ter
sido lançada tão-só em sede recursal, noto que sequer objeto do lançamento. Por flagrante
inovação recursal e carência de interesse de agir, o recurso haveria de ser conhecido apenas
parcialmente. Por ser a querela decida de forma preliminar, conforme se verá adiante, conheço
do recurso presentes os pressupostos de admissibilidade.
Em que pese a coerência da fundamentação apresentada pela DRJ à época, o
exc. Supremo Tribunal Federal, ao editar a superveniente Súmula Vinculante de no 8, pôs uma
pá de cal na controvérsia, ao chancelar os motivos declinados pela recorrente para reconhecer a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal para a aferição da prescrição e decadência dos
créditos previdenciários.
Em obediência ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF,
passo à aplicação do entendimento vinculante firmado pela Corte Constitucional ao caso
concreto.
Consabido que este eg. Conselho editou o verbete sumular de no 99, segundo o
qual
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
De acordo com o discriminativo analítico do débito (f. 5) estão sendo exigidas
contribuições sociais devidas na competência 11/1996, ao passo que apenas em 19/05/2005 (f. 2)
teve a recorrente ciência da autuação. Portanto, independentemente do regramento aplicado –
seja o do inc. I do art. 173, seja o do §4o do art. 150 do CTN – resta a exigência totalmente
fulminada pela decadência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.576 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.013678/2008-14

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital